Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora sobre faturamento de empresa que não integra a relação processual, sob pena de ocasionar prejuízo a terceiro.
2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa ilação a mera aferição de identidade do quadro societário, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo.
3. Recurso não provido.